Tribunal: TJDFT
Processo: 0005327-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 às penas de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar: i) se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais capaz de torná-las imprestáveis; ii) se o acervo probatório é suficiente para a condenação por tráfico ou deve haver desclassificação do fato para o delito de posse para uso pessoal; iii) a pertinência da aplicação da majorante do art. 40, III, da LAD; e, iv) a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova. 3.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar em absolvição.

5. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o réu praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

6. Tendo o crime sido praticado em local de trabalho coletivo e considerável fluxo de pessoas, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

7. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

8. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

9. Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.